Tribunal: CARF
Processo: 11618.001479/2002-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11618.001479/2002-30
ACÓRDÃO
3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
ARGAMASSA PARA REJUNTE. CLASSIFICAÇÃO NO CÓDIGO 3214.10.10
Argamassa para rejuntamento (Rejunte), resultante da mistura de cimento,
pedra britada e moída (carbonato de cálcio), aditivo para hidratação do
cimento
(retentor
de
água),
pigmento
(corante),
impermeabilizante (hidrofugante) e polímero, que, adicionada de água,
forma uma massa utilizada para rejuntar placas cerâmicas, pastilhas, g
ranitos, mármores e porcelanatos, em áreas internas e externas.
Apresenta-se em pó seco e é empregada na construção civil. Classifica-se
no Item 3214.10.10 da NBM/TIPI, então vigente.
ARGAMASSA
PARA
REVESTIMENTO.
CLASSIFICAÇÃO
NO
CÓDIGO 3824.50.00
Argamassa para revestimento (Massa única), não refratária, resultante da
mistura de cimento, cal hidratada, areia e aditivos (retentor de água e
incorporador de ar), que
adicionada de água, forma uma massa utilizada
para reboco e chapisco de paredes e tetos, assentamento de blocos
de concreto e
regularização
de
pisos,
em
áreas internas ou externas. Apresenta-se em pó seco e é empregada na
construção
civil.
Classifica-se
na
Subposição
3824.50.00 da NBM/TIPI, então vigente.
GLOSA DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO. AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS
O IPI é regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos e por
consequência, é obrigação de cada estabelecimento comprovar a
legitimidade
dos
créditos recebidos em
transferência e utilizados para compensar débitos do imposto.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO

A interessada formalizou pedidos de ressarcimento de IPI, com fulcro no art. 11 da
Lei no 9.779, de 1999, combinados com pedidos de compensação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo a
seguir:
“A interessada acima qualificada formalizou pedido de ressarcimento de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI, no valor de R$
12.439,79, referente ao período de julho a setembro de 2001, com
fundamento no art. 11 da Lei n.° 9.779, de 1999. As fls. 96 a 98,
encontram-se pedidos de compensação com débitos neles elencados.
2. No Termo de Informação Fiscal de fls. 177/187, a autoridade
diligenciadora, depois de elencar os processos de ressarcimento
formulados pela contribuinte e os fundamentos jurídicos dos pedidos,
consignou, em apertada síntese, as seguintes informações:
2.1. A contribuinte fabrica argamassas colante, para rejuntamento
revestimentos, que classifica com aliquota de 0% (zero por cento);
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
3
2.2. As notas fiscais que embasaram o pedido referem-se a insumos
destinados industrialização;
2.3. Glosou-se o valor de R$ 80,02, que se refere a transferências de
cimento da filial para a matriz, nas quais a contribuinte creditou-se do
IPI à aliquota de 4%. A filial é não- contribuinte de IPI, pois se dedica à
revenda de mercadorias e não fez a opção pela equiparação. Como a
filial é estabelecimento comercial que exerce o comércio atacadista, a
matriz só terá direito a se creditar do IPI, calculado mediante a
aplicação da aliquota a que estiver sujeito o produto, sobre 50%
(cinqüenta por cento) do valor que consta da nota fiscal (art. 148 do
Regulamento do IPI de 1998 — RIPI198);
2.4. Classificando os produtos fabricados pela contribuinte com base na
Tabela do IPI — TIPI e nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH), editadas pela Instrução Normativa — IN SRF n.° 157/2002,
contatou-se que a argamassa colante tem classificação na posição
3214.90.00, "Ex" 01, com aliquota de 0% (zero por cento); a argamassa
para rejuntamento classifica-se na posição 3214.10.10, com aliquota de
10% (dez por cento); e a argamassa para revestimento classifica-se na
posição 3824.50.00, com aliquota de 10% (dez por cento);
2.5. Elaborada planilha de apuração de saldo do IPI, constatou-se que
o saldo credor, relativo ao 10 trimestre de 2002, foi de R$ 1.162,51.
3. Tendo em vista as informações consignadas, a autoridade a quo
deferiu em parte o pedido de ressarcimento, no valor proposto (R$
1.162,51), e homologou, neste mesmo montante, os pedidos de
compensação apresentados (fl. 188).

4. Inconformada,
a
contribuinte
apresentou,
tempestivamente,
manifestação de inconformidade, acostada As fls. 193/209, na qual
aduz, em síntese:
1.1 PRELIMINARMENTE
4.1. Requer a juntada deste processo ao de n.° 11618.001024/2005-87,
para que sejam decididos conjuntamente.
1.2 TRANSFERÊNCIAS ENTRE A FILIAL E A MATRIZ
4.2. Não há que se falar em comércio entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte. No aspecto fiscal, os estabelecimentos matriz e filial são
autônomos entre si; no aspecto econômico e tributário, um é extensão do
outro;
4.3. As transferências de bens de produção (cimento) da filial para a
matriz foram feitas com destaque de 4% de IPI, imposto que deve ser
creditado integralmente por ocasião da entrada. 0 estabelecimento filial
é contribuinte do IPI, porque se dedica a comercialização de produtos
fabricados pela matriz, na forma do art. 9°, III, do RIPI/98.
4.4. O art. 40, XI, do mesmo Regulamento contempla hipótese de
suspensão do IPI; seu §3° prevê os casos em que a referida suspensão
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
4
não se aplica. Só se pode suspender o que existe. 0 imposto destacado nas
notas das filiais foi feito com acerto e correção, porque sendo o aludido
estabelecimento equiparado a industrial, outro não poderia ser o seu
comportamento, ao promover a saida do produto tributado. Cabe
salientar que o valor do IPI incidente sobre a compra de cimento
portland, destacado nas notas fiscais do fornecedor, cujo produto,
embora destinado à fabrica, fora endereçado e entregue no
estabelecimento filial, foi registrado em seu Registro de Entradas e, sem
seguida, esta promoveu a transferência para o efetivo destinatário;
1.3 RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS PRODUTOS
4.5. Entre 1° de julho a 30 de setembro de 2001, encontrava-se vigente a
Tabela de IPI (TIPI), aprovada pelo Decreto n.° 3.077, de 23/03/2001.
Nesta tabela, consta o "Ex" 01 na posição 3214.90.00;
4.6. A autoridade autuante, baseando-se em Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (NESH), editadas pela IN SRF n.° 157/2002, e da
Solução de Consulta SRRF/4a RF/Diana n.° 8, datada de 08/06/2004,
cuidou de censurar o procedimento da empresa para aplicar aos casos
pretéritos legislação que somente veio a ser editada depois dos fatos
geradores;
4.7. A solução de consulta referida data de 08/06/2004 e se embasa em
TIPI aprovada pelo Decreto n.° 4.542, de 2002, que só entrou em vigor
em 01/01/2003;
4.8. As Notas Explicativas para interpretação da TIPI, nos períodos de
que cuida o processo, reportam-se ao Decreto n.° 435, de 28/01/1992,
que aprovou as NESH, "alterado pela IN SRF 111/94; IN 25/95; IN
123/98; IN 05/99; IN 54/99" (sic). Na auditoria, não se percebeu que, até
a publicação do Decreto n.° 4.441, de 25/10/2002, existia na TIPI o "Ex"
01 na posição 3214.90.00, que só foi revogado a partir de 1°/11/2002.
A Solução de Consulta SRRF/4a/RF/Diana n.° 8, de 2004, não se presta
para situação ocorrida no ano de 1999, porque não se encontrava mais em
vigor o "Ex" 01 da posição 3214.90.00;
4.9. Os produtos fabricados pela empresa são classificados no "Ex" 01
da posição 3214.90.00, porque todos eles foram tipificados dentro da
especificação estabelecida, por se tratar de mistura de cimento e/ou
cal, com pelo menos um dos seguintes elementos: saibro, areia, quartzo,
pedrisco, pedra britada, pó de pedra e semelhantes, adicionada ou não
de água, corante ou impermeabilizante;
1.4 ARGAMASSAS DE REJUNTAMENTO
4.10. Esses produtos são comercializados com a denominação de
"Rejunto sem Resina" e "Rejunte com Resina". Compõe-se, como
descrito, de uma mistura de cimento, pedra britada e moída (carbonato de
cálcio), retentor de água, corante (pigmento), impermeabilizante
(hidrofugante) e polimero, sendo que, em alguns casos, é utilizado areia
no lugar de pedra britada. De acordo com a TIPI, o "Ex" 01 da posição
3214.90.00 é a mais especifica para classificar este produto;
4.11. O induto diferencia-se de mastique por possuir elevado teor de
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
5
matérias de carga, sendo este teor muito superior ao dos aglutinantes. No
caso da argamassa de rejuntamento, o teor de material de carga é de
73,15% (pedra britada e corante) e de aglutinantes é de 26,85%
(cimento, retentor de água, impermeabilizante e polimero). Logo, fácil
concluir que a argamassa de rejuntamento é um induto, não um
mastigue, pois na mistura dos aglutinantes o cimento corresponde a 25%,
ou seja, é um produto rígido, deixando esta argamassa com grande
quantidade de material de carga e não elástica ou borracha, que são
características do mastigue;
4.12. A classificação adequada para a argamassa de rejuntamento é na
posição 3214, no "Ex" 01, por se tratar de induto não refratário do tipo
dos utilizados em alvenaria e por compor-se de cimento e pedra britada;
1.5 ARGAMASSA DE REVESTIMENTO
4.13. Outro equivoco foi enquadrar a argamassa de revestimento, com
nome de fantasia "Assentamento Pronto", "Reboco Pronto", "Massa
Onica", "Chapisco Pronto", e "Contrapiso Pronto", na posição
3824.50.00, quando a própria disposição do capitulo encontra- se
claramente ressalvada que a tipificação somente se daria ali caso não
estivesse compreendida em outra posição. Existe um "Ex" 01, na posição
3214.90.00, que se constitui "em exceção A. regra por mais especifica
que seja, destaque prevalente em qualquer situação como já descrito, fato
esse que já dispensaria por si só a necessidade de ressalva acima
mencionada";
4.14. Além disso, a Regra Geral 3a. para interpretação do Sistema
Harmonizado estabelece que a posição mais especifica prevalece sobre a
mais genérica;
4.15. A interpretação da fiscalização, baseada na Solução de Consulta
realizada para outra empresa em 8/06/2004, cuida de TIPI que não se
aplica ao período examinado. 0 "Ex" 01 da posição 3214.90.00 já havia
sido extinto pelo Decreto n.° 4.441, de 25/10/2002, ou seja, a TIPI
utilizada para a resposta era diferente daquela do período fiscalizado;
4.16. A referida Solução de Consulta não deve ser estendida a terceiros e
por esses utilizada;
4.17. Consta no Capitulo 32, posição 14, "INDUTOS NÃO
REFRATÁRIOS DO TIPO DOS UTILIZADOS EM ALVENARIA", "e nas
subposições e itens da tabela dessa posição não aparecer
especificamente, levando a concluir, logicamente, que se insere no
subitem 3214.90.00 e, em especial, dentro do Destaque 'Ex 01' desse
subitem";
4.18. Nas Notas Explicativas previstas na IN SRF n.° 157, de 2002, que
tratam de indutos não refratários do tipo dos utilizados em alvenaria, diz
que se aplicam nas fachadas, paredes interiores, pavimentos e tetos de
prédios, nas paredes e fundos de piscinas etc., de modo a torná-los
impermeáveis à umidade e a dar-lhes boa aparência. Este grupo
compreende, entre outros, os indutos pulverizados à base de quartzo em
pó e cimento, adicionados de uma pequena quantidade de plastificantes e
utilizados, por exemplo, depois de se lhes acrescentar Agua, para
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
6
assentamento de ladrilhos de azulejos;
5. Ao final, requer o crédito fiscal indevidamente glosado, que seja
desconsiderada a reclassificação feita pela fiscalização, homologada as
compensações do imposto acostadas, tornada sem efeito o refazimento da
escrita e nulos os atos decorrentes do procedimento equivocado da
autoridade autuante.
6. Através do Acórdão DRJ/REC n.° 13.619, de 27/10/2005 (fls.
210/229), anulou- se a decisão proferida nos autos, pois entendida em
desconformidade com a legislação. Na oportunidade, o relator do voto
vencedor reputou conveniente averiguar se os créditos constantes no
RAIPI, na rubrica reservada a "transferências para industrialização", já
teriam sido escriturados a titulo de "compras para industrialização",
além do que, diante da circunstância de que algumas mercadorias
transitaram inicialmente pela filial, verificar quais insumos chegaram ao
estabelecimento industrial e, conseqüentemente, foram empregados no
processo produtivo.
7. A autoridade a quo prolatou nova decisão, por meio da qual indeferiu o
pedido de ressarcimento e não homologou a compensação (vide fls.
287/295). Na Informação Fiscal de fls. 241/252, a autoridade
diligenciadora consignou, quanto à primeira das indagações apresentadas
pela DRJ, que não houve duplicidade de escrituração; quanto à seguinte,
que as aquisições de cimento pela filial foram escrituradas no Livro de
Registro de Entradas e, quando da transferência para a matriz, no Livro de
Registro de Saídas; no estabelecimento matriz, foram escrituradas no Livro
de Registro de Entradas e de Apuração de IPI, respectivamente, com
valores equivalentes. Diz, ainda, que as transferências de cimento (sacos)
da filial para a matriz, suscitadas no Acórdão DRJ/REC n.° 13.619, de
27/10/2005, como não-passíveis de direito ao crédito do IPI em
suatotalidade, estão sendo glosados integralmente (aplicação da aliquota de
4% sobre 50% do valor das notas fiscais).
8. A contribuinte apresentou, no prazo legal, manifestação de
inconformidade contra a nova decisão (fls. 297/324), na qual aduz, em
síntese:
1.6 A FILIAL É EQUIPARADA A INDUSTRIAL
8.1. A filial foi constituída como varejista, mas opera no atacado (80%),
com venda de bens de produção, e no varejo (20%), com venda de bens
de consumo, predominando a venda de produtos de fabricação própria
(90%);
8.2. 0 Decreto n.° 2.637, de 1998 (RIPI/98), consagra, em seu art. 14,
inciso II, que estabelecimento comercial varejista é aquele que efetuar
vendas diretas para consumidor, ainda que realize vendas por atacado
esporadicamente, considerando-se esporádicas as vendas por atacado
quando, no mesmo semestre civil, o seu valor não exceder a vinte por
cento do total das vendas realizadas. A fiscalização teve acesso a tais
dados; a empresa não poderia ser considerada varejista, pois excedeu o
limite várias vezes;
8.3. A filial é estabelecimento equiparado a industrial. Quando de sua
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
7
implantação, imaginou-se que a sua atividade preponderante seria a de
comércio varejista, sendo que a sua realidade é outra, tendo sido
promovida a correspondente alteração cadastral;
1.7 TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL
8.4. Para cada nota fiscal emitida pelo fornecedor em nome da filial, sem
que o insumo fosse sequer recebido, a empresa emitia uma nota fiscal (de
transferência), na mesma quantidade, para "capear" a primeira nota,
fazendo o insumo chegar à fábrica acompanhado por ambas os
documentos fiscais. 0 art. 171, III, do RIPI/98 prescreve que os créditos
serão escriturados pelo beneficiário "nos casos de produtos adquiridos
para utilização ou consumo próprio ou para comércio, e eventualmente
destinados a emprego como matéria-prima, produtos intermediários ou
material de embalagem na industrialização de produtos para os quais o
crédito seja assegurado, na data da sua rede.slinação".Tal dispositivo
consagra o direito da empresa em consonância com o principio da
não-cumulatividade e com o disposto no art. 163 do RIPI/2002. Ilegítimo
glosar os créditos de tais notas fiscais, emitidas para acompanhar o
trânsito entre o estabelecimento filial e a matriz, para neste último ser
empregado na produção industrial;
1.8 RECLASSIFICACÃO FISCAL DOS PRODUTOS
8.5. No período, encontrava-se vigente a Tabela de IPI (TIPI), aprovada
pelo Decreto n.° 3.777, de 23/03/2001. Nessa tabela, consta o "Ex" 01
na posição 3214.90.00. A empresa aplicou o "ex" tarifário na
comercialização dos produtos: argamassa colante, argamassa para
rejuntamento e argamassa para revestimento, cujas saídas se deram com
aliquota zero. Tais produtos se tratam de mistura de cimento, com pelo
menos um dos seguintes elementos: saibro, areia, quartzo,pedrisco,
pedra britada e pó de pedra e semelhantes, adicionado, ou não, água,
corante ou impermeabilizante. Para que o produto pudesse ser tarifado no
"ex" 01 da posição 3214.90.00, bastava se tratar de uma mistura de
cimento (e/ou cal), com saibro, areia, quartzo, pedrisco, pedra britada ou
pó de pedra. Irrelevante que fosse adicionada, ou não, água, corante ou
impermeabilizante;
8.6. A fiscalização considerou a Solução de Consulta SRRF/Lia
RF/Diana n.° 8, datada de 08/06/2004, que somente veio a ser editada
depois dos fatos geradores. A nova apuração do WI, decorrente da
decisão prolatada DRJ/REC, visou corrigir o procedimento antes
homologado, permanecendo o entendimento da fiscalização em procurar
demonstrar exaustão que os produtos deveriam ter sido classificados
diferentemente;
8.7. A empresa se socorreu de entendimento técnico abalizado, no caso, o
CENTRO PROFISSIONAL DE COMÉRCIO EXTERIOR — CENPEC, o
qual tem como titular um ex- Auditor-Fiscal e professor de Comércio
Exterior, para que fosse aceito ou tivesse valia para Fazenda Pública.
Além de discordar da interpretação da fiscalização, consignou, dentre
outras informações, que o "Ex'-Tarifcirio se refere a urna mercadoria
muito ben, especificada e não simplesmente vinculada a uma determinado
código, muitas vezes mal classificado pela administração pública" (ipsis
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
8
litteris;sublinho do original);
8.8. Não resta dúvida que, existindo um "ex" tarifário, o produto que se
tipifique com a especificação nele trazida, esteja onde estiver classificado
na TIPI, terá que se deslocar, para fins de tributação, para esse "ex"
tarifário. Não muda a classificação fiscal do produto, o que muda é a
tributação incidente (cita decisões do Conselho de Contribuintes para
embasar seu raciocínio);
8.9. Utilizando-se das características do produto argamassa de
revestimento, da Regra Geral do Sistema Harmonizado RG1/SH n.° 1
(valor legal do produto determinado pelo texto da posição) e das notas
explicativas da posição, a sua classificação é 3214.90.00, "Ex" 01,
conforme atesta o Parecer Técnico n.° 016.454 do Instituto Tecnológico
de Pernambuco — ITEP (cita as Soluções de Consulta para embasar o
seu entendimento);
8.10. A ressalva contida no texto da posição 3824 somente deve ser
considerada se não existirem outras posições cuidando das mesmas
coisas (a posição 3214 é mais especifica). A opinião de Auditor-Fiscal
aposentado corrobora o entendimento da empresa;
8.11. No caso de argamassa para rejuntamento, a mesma é um induto,
não um mástique;
8.12. As notas fiscais de do Sistema Harmonizado são pobres em definir
e distinguir induto de mástique. Segundo tais notas, os mástiques se
destinam a obturar fendas. As argamassas de rejuntamento produzidas
pela empresa destinam-se a preencher juntas de assentamento. Não se
pode confundir fenda com junta de assentamento (reproduz trecho de
norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, na qual
se define junta de assentamento);
8.13. O rejunte da empresa não é utilizado para obturar fenda em
alvenaria, mas, sim, para ser aplicado em superficies mais importantes,
isto, 6, no acabamento das juntas de assentamento de revestimentos
cerâmicos e azulejos. As notas explicativas da posição 3214 explicam que
mástique e induto se caracterizam, essencialmente, pela sua utilização. A
argamassa de rejuntamento é um induto, e a sua classificação correta é
na posição 3214.90.00, "Ex" 01;
8.14. Junta-se correspondência do SINAPROCIM, enviada "ao então Sr.
Secretário da Receita Federal, em face do Decreto n.° 4.441, de
25/10/2002, que extinguiu o ex 01, da posição 3214.90.00 para as
argamassas (Doc. 08), cuja resposta enviada pelo Coordenador Geral de
Tributação, datada de 22/05/2003 (Doc. 09), procurou justificar o porquê
da alteração de sua tributação para 10%, a partir de 1° de novembro de
2002, sem qualquer divergência, com o entendimento esposado na
correspondência do Sindicato, quanto classificação das argamassas de
revestimento e de rejuntamento no "ex" 01 da posição 3214.90.00" (ipsis
litteris; negritos do original;
8.15. Foram, anexadas notas fiscais emitidas por empresas de grande
porte, que tiveram o mesmo entendimento;
8.16. A Solução de Consulta SRRF/4a RF/Diana n.° 8, de 08/06/2004,
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
9
esta embasada na TIPI aprovada pelo Decreto n.° 4.542, de 26/12/2002,
que entrou em vigor em 01/01/2003, embora o presente processo somente
se refira ao 3° trimestre de 2001.
9. Ao final, requer a restauração do crédito indevidamente glosado, a
desconsideração da classificação fiscal pretendida pela fiscalização, a
homologação da compensação, bem como seja tornado sem efeito o
refazimento da escrita fiscal.

O processo foi encaminhado para julgamento e em 01 de fevereiro de 2010, pela
Resolução no 3801-00.040, da Primeira Turma Especial do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, o julgamento foi convertido em diligência, conforme relatório e voto abaixo
colacionados:

RELATÓRIO E VOTO
Conselheiro Arno Jerke Junior, Relator
Cuida-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI, referente aos períodos informados
nos autos, com fulcro no art. 11 da Lei n° 9.779/99.
A discussão do processo se resume à dois pontos cardeais: a classificação dos produtos
fabricados e seu enquadramento como produto de saída isenta de IPI, bem como a
tributação sobre transferência de mercadoria entre filial e matriz.
Contudo, entendo que o julgamento da matéria dependa do conhecimento da composição e
da classificação exata da mercadoria objeto dos pedidos, razão pelo qual voto em baixar
os autos em diligências para realização de perícia técnica nos produtos, Argamassa colante
(Colaforte Polimassa), Argamassa para rejuntamento (Rejuntes Polimassa), Argamassas
para Revestimento, objeto dos pedidos de ressarcimento.
O objetivo da diligência sera definir objetivamente a composição, natureza e o
conseqüente enquadramento dos produtos supra referidos, respondendo, inclusive, os
questionamentos abaixo:
a) se os produtos se configuram mástice ou indultos ou uma terceira
opção de enquadramento.
b) Se na composição do produtos, estão incluídos os materiais
tarifário, vigente A época do pedido.
c) Se carbonato de cálcio é o mesmo que pedra britada;
d) Classificação fiscal de cada um deles. É
como voto.
Em atendimento, foi requerida pela autoridade fiscal perícia técnica à Fundação
de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba – FUNAPE, que apresentou o Laudo Técnico de fls..
Também foi apresentada a Informação Fiscal e manifestação da Recorrente.
Retornou, assim, esse processo para julgamento sendo redistribuído a esse
Conselheiro considerando que o relator originário não integra mais o Colegiado.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
10
Por fim, o acórdão de fls. determinou o retorno desse processo à DRF/JPA, para
aguardar a decisão definitiva quanto ao processo no 11618.001024/2005-67.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora
Tendo em vista que a matéria em questão já foi analisada no processo
paradigma n. 11618.001024/200567, julgado em 23 de julho de 2018 pela 3a Câmara da 2a Turma
Ordinária, adoto as razões de decidir do acórdão 3302-005.611, de relatoria do Conselheiro
Paulo Guilherme Déroulède:
A primeira questão diz respeito à reclassificação fiscal de argamassa para
rejunte e argamassa de revestimento. A recorrente adotou a classificação 3214.90.00 ex 01,
enquanto a fiscalização entendeu que as argamassas para revestimento deveriam ser
classificadas no código 3824.50.00 e as argamassas para rejuntamento no código 3214.10.10.
“Inicialmente, destaca-se que a classificação de mercadorias é efetuada pela
aplicação das Regras Gerais Interpretativas para o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias (RGI-SH), constantes do Anexo à Convenção Internacional de mesmo nome, aprovada no
Brasil pelo Decreto Legislativo no 71/1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409/1988, com posteriores
alterações aprovadas pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, por força da competência que lhe foi
delegada pelo art. 2o do Decreto no 766/1993, bem assim como das Regras Gerais Complementares
(RGC) à Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), constante da Tarifa Externa Comum (TEC) e da
Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados (TIPI), abaixo transcritas, conforme
artigo 161 do Decreto no 4.544/2002, também reproduzido nos artigos 16 e 17 do Decreto no 2.367/1998:
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
1 Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes.
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das
disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por montar.

1 Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para Interpretação (RGI), Regras Gerais
Complementares (RGC) e Notas Complementares (NC), todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM),
integrantes do seu texto (Decreto-lei no 1.154, de 1o de março de 1971, art. 3o).

Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
11
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da
mesmo forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as
obras constituídas inteira ou parcialmente dessa matéria. A classificação destes
produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados
na Regra
3 Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2-"b" ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se
da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas.
Todavia, quando duas ou mais posições se refiram, cada uma
delas, a apenas uma parte das matérias constitutivas de um
produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho,
tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou
artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas
apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias
diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as
mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda
a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da
Regra 3-"a", classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira
a característica essencial, quando for possível realizar esta
determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3-"a" e 3-"b" não permitam
efetuar a classificação, a mercadoria classifica-se na posição
situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis
de validamente se tomarem em consideração.
4 As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
5 Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão sujeitas
às Regras seguintes:
a) Os estojos para aparelhos fotográficos, para instrumentos
musicais, para armas, para instrumentos de desenho, para jóias e
receptáculos
semelhantes,
especialmente
fabricados
para
conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de
um uso prolongado, quando apresentados com os artigos a que se
destinam, classificam-se com estes últimos, desde que sejam do
tipo normalmente vendido com tais artigos. Esta Regra, todavia,
não diz respeito aos receptáculos que confiram ao conjunto a sua
característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5-"a", as embalagens
contendo mercadorias classificam-se com estas últimas quando
sejam do tipo normalmente utilizado para o seu
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
12
acondicionamento. Todavia, esta disposição não é obrigatória
quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização
repetida.
6 A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
Subposição respectivas, assim como, "mutatis mutandis", pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins
da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1 (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição ou
subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente,
entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e
subitens) do mesmo nível.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR DA TIPI (RGC/TIPI)
1 (RGC/TIPI-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar, no âmbito de cada código,
quando for o caso, o "Ex" aplicável, entendendo-se que apenas são
comparáveis "Ex" de um mesmo código.
Destacam-se, ainda, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH – que
representam a interpretação oficial do Sistema Harmonizado, oriunda da Organização Mundial das
Alfândegas – OMA. O parágrafo único do art. 1o do Decreto no 435, de 1992 dispôs que as NESH
“constituem elementos subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo
das posições e subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulos, posições e subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção Internacional de mesmo nome”.
A partir destas considerações, é necessário expor o entendimento sobre o alcance do
laudo técnico apresentado. A recorrente defende que o laudo técnico do LABEME deve ser seguido, pois
identificou a natureza e a classificação fiscal dos produtos em questão. Porém, há um equívoco na
afirmação. Os laudos técnicos serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada sua improcedência e que a classificação fiscal não se considera aspecto técnico, conforme
disposto no artigo 30, caput e §1o, do Decreto no 70.235/1972.
Verificando o laudo técnico juntado às e-fls. 1046/1062, constata-se que o primeiro quesito disse respeito
à definição se os produtos em análise eram indutos ou mástiques. O perito concluiu que se tratavam de
indutos, pela interpretação dos textos das posições, das notas de capítulo e seção, bem como das NESH.
Ora, o perito nada fez além de interpretar os textos e notas do Sistema Harmonizado para se concluir que
se tratava de induto, ou seja, realizou atividade inerente à classificação fiscal, que é de competência da
RFB, a teor do revogado Decreto no 3.366/2000 (e nos que se sucederam), cujo artigo 7o do Anexo I
dispunha:
Art. 7o À Secretaria da Receita Federal compete::
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
13
[...]
XVIII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar as atividades relacionadas
com nomenclatura, classificação fiscal e origem de mercadorias, inclusive
representando o país em reuniões internacionais sobre a matéria;
Assim, as conclusões obtidas pelo perito não são aspectos técnicos de área de
competência a serem adotados, mas efetiva classificação fiscal, atividade inserta na competência da RFB
e do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, razão pela qual este julgador não está adstrito à
conclusão tomada pelo perito, o que não implica considerar que as conclusões estejam ipso facto
equivocadas.
Já em relação às afirmações da presença de pelo menos dois dos materiais
mencionados no ex tarifário 01 do código 3214.90.00 e de que pedra britada não significa carbonato de
cálcio, de fato, são aspectos técnicos a serem adotados, tendo em vista a inexistência de qualquer laudo
em sentido contrário que comprove a improcedência de tais afirmações.
Outra consideração importante concerne ao entendimento defendido pela recorrente
de que o ex tarifário prevaleceria sobre qualquer outra classificação. Ocorre que a Regra Geral
Complementar da TIPI (RGC/TIPI) dispõe que:
1 (RGC/TIPI-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar,
no âmbito de cada código, quando for o caso, o "Ex" aplicável,
entendendo-se que apenas são comparáveis "Ex" de um mesmo
código.
Destarte, a aplicação das regras gerais de interpretação serão aplicáveis no âmbito
de cada código, ou seja, o enquadramento no ex tarifário, necessariamente, pressupõe o enquadramento
prévio no código do qual faz parte e somente são comparáveis os ex de um mesmo código. Vale dizer o
alcance do ex tarifário não é mais amplo que o alcance do código ao qual está inserido.
No caso, a posição 3214 possuía a seguinte descrição à época dos fatos:

32.14
MÁSTIQUE DE VIDRACEIRO, CIMENTOS DE RESINA E OUTROS
MÁSTIQUES; INDUTOS UTILIZADOS EM PINTURA; INDUTOS NÃO
REFRATÁRIOS DO TIPO DOS UTILIZADOS EM ALVENARIA
3214.10
-Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos
utilizados em pintura
3214.10.10 Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques
10
3214.10.20 Indutos utilizados em pintura
10
3214.90.00 -Outros
10
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
14
Ex 01 - Mistura de cimento e/ou cal hidratada com pelo
menos um dos seguintes elementos: saibro, areia,
quartzo, pedrisco, pedra britada, pó ' de pedra e
semelhantes, adicionada ou não de água, corante ou
impermeabilizante
0
O fato de o produto se encaixar na composição do ex 01 não implica dizer que todos
os produtos que se encaixarem nesta posição devam ser enquadrados no código 3214.90.00. Exemplo
são as argamassas das posições 3816 e 3824 que certamente possuem em sua composição cimento e
areia e nem por isso devem ser classificadas no código 3214.90.00.
Destaca-se, ainda, que o argumento subsidiário de improcedência da autuação por ter
se fundamentado na Solução de Consulta no 8/2004, processo 10425.000512/2003-90, não merece
prosperar. A referida solução, embora de 2004 e utilizando a TIPI aprovada pelo Decreto no 4.542/2002
(após os fatos geradores deste processo), foi fundamentada nos textos das posições analisadas e na
interpretação das NESH relativas ás referidas posições e que possuíam a mesma redação das NESH
aprovadas pelo Decreto no 435/1992. Destarte, a interpretação dada pela Solução de Consulta sobre os
textos não é invalidada pelo fato de ter sido produzida em 2004, quando os textos estão vigentes desde
1992.
Ademais, o fato de o ex tarifário estar revogado quando da publicação da referida
solução não a invalida, pois, como já se viu, para se aplicar o ex tarifário, é necessário que o produto
esteja classificado no código, subposição e posição, nos quais o ex tarifário está inserido.
Voltando aos textos das posições e notas do Sistema Harmonizado, o primeiro
produto reclassificado foi a argamassa de rejuntamento do código 3214.90.00 ex 01 (adotado pela
recorrente) para o código 3214.10.10.
O produto foi assim especificado no Relatório Fiscal:
ARGAMASSAS P A R A REJUNTAMENTO ( REJUNTES)
POLIMASSA) — são fabricados rejuntes com e sem resina, como também com silicone. 0
produto é composto de cimento cinza ou branco, carbonato de cálcio, retentor de água,
hidrofugante, bactericida, resina polimero flexibilizante e pigmentos (fls.63).
Função — é uma argamassa destinada ao rejuntamento de placas cerâmicas, pastilhas,
granitos, mármores e porcelanatos em áreas internas e externas (fls.64).
Uso — é produto aplicado na construção civil. 0 REJUNTE POLIMASSA é apresentado no
estado de pó seco devendo-se, para aplicá-lo, adicionar água, fazendo a mistura, para,
em seguida, aplicá-lo sobre a superficie a ser rejuntada (embalagem).
Na e-fl. 67 consta a seguinte informação da recorrente:
ARGAMASSAS PARA REJUNTAMENTO
Argamassa Colorida para rejuntamento de placas cerâmicas, pastilhas, granitos,
mármores e porcelanatos em Areas internas e externas.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
15
• REJUNTE COMUM
Todas as cores, sem resina
• REJUNTE FLEXÍVEL
Todas as cores, com resina
• REJUNTE FLEXÍVEL SILICONADO
Todas as cores, com resina siliconado P/ rejuntamento externo, interno e porcelanato
A divergência reside na definição da subposição. No caso, a posição 3214 possuía a
seguinte estrutura:

32.14
MÁSTIQUE DE VIDRACEIRO, CIMENTOS DE RESINA E OUTROS
MÁSTIQUES; INDUTOS UTILIZADOS EM PINTURA; INDUTOS NÃO
REFRATÁRIOS DO TIPO DOS UTILIZADOS EM ALVENARIA
3214.10
-Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos
utilizados em pintura
3214.10.10 Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques
10
3214.10.20 Indutos utilizados em pintura
10
3214.90.00 -Outros
10
Ex 01 - Mistura de cimento e/ou cal hidratada com pelo
menos um dos seguintes elementos: saibro, areia,
quartzo, pedrisco, pedra britada, pó ' de pedra e
semelhantes, adicionada ou não de água, corante ou
impermeabilizante
0
As notas explicativas desta posição explicitam:
Os mástiques e indutos da presente posição são preparações de composição muito
variável, que se caracterizam essencialmente pela sua utilização.
Estas preparações apresentam-se freqüentemente sob forma mais ou menos pastosa,
endurecendo, geralmente, após sua aplicação. Algumas delas apresentam-se sob
forma solida ou pulverulenta, e são tornadas pastosas no momento da aplicação, quer
por tratamento térmico (fusão, por exemplo), quer por adição de um líquido (água, por
exemplo).
Em geral, os mástiques e indutos aplicam-se por meio de pistola, de espátula, de trolha,
de desempenadeira ou de ferramentas semelhantes.
1.8.1 I.- MÁSTIQUE DE VIDRACEIRO (MASSA DE VIDRACEIRO), CIMENTOS DE
RESINA E OUTROS MÁSTIQUES
Os mástiques utilizam-se especialmente para obturar fendas, para assegurar a
estanqueidade e, em alguns casos, para assegurar a fixação ou a aderência de peças.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
16
Diferem das colas e de outros adesivos porque se aplicam em camadas espessas.
Convém todavia notar que este grupo de produtos abrange igualmente os mástiques
utilizados sobre a pele dos pacientes em volta dos estomas e das fístulas.
Este grupo compreende, entre outros:
1) As mástiques a óleo, constituídas essencialmente por óleo
sicativos, matérias de carga que reagem com o óleo ou inertes, e
agentes endurecedores. Destas mástiques a mais comum é a
mástique de vidraceiro (massa de vidraceiro).
2) As mástiques à cera (cera para calafetar; cera de calafate),
constituídas por ceras (de qualquer espécie), às quais,
frequentemente, se adicionam resinas, goma-laca, borracha,
ésteres resínicos, etc., que lhes aumentam as propriedades
adesivas. Também se consideram mástiques à base de cera,
aquelas em que a cera se substitui, parcial ou totalmente, por
produtos tais como álcool cetílico ou álcool esteárico. Entre estas
preparações podem citar-se as mástiques para enxertias e as
empregadas em tanoaria.
3) Os cimentos de resinas, constituídos por resinas naturais
(goma-laca, damar, colofônia) ou plástico (resinas alquídicas,
poliésteres, resinas de cumarona-indeno, etc.) misturados entre si
e mais, frequentemente, adicionados de outras matérias, tais
como ceras, óleos, betumes, borracha, pó de tijolo, cal, cimento ou
qualquer outra carga mineral. Deve fazer notar-se que algumas
destas mástiques se encontram já compreendidas noutras
mástiques, especialmente aquelas à base de plástico ou de
borracha. As mástiques desta categoria têm múltiplas aplicações:
utilizam-se, por exemplo, como massas de enchimento, na
indústria eletrotécnica e para fixação de vidro, de metais ou de
artigos de porcelana. Em geral, aplicam-se depois de se terem
tornado fluidos por fusão.
4) As mástiques à base de vidro solúvel, que se preparam
geralmente no momento da aplicação, misturando-se dois
componentes. Um destes é constituído por uma solução aquosa de
silicato de sódio e de silicato duplo de potássio e sódio, o outro por
matérias de carga (quartzo em pó, areia, fibra de amianto, etc.).
Estas mástiques utilizam-se, principalmente, na montagem de
velas de ignição, para tornar estanques os blocos e cárteres de
motores, os canos de descarga (tubos de escape*), radiadores,
etc., ou para vedar algumas juntas.
5) As mástiques à base de oxicloreto de zinco, que se obtêm a
partir do óxido de zinco e do cloreto de zinco, a que se adicionam
agentes retardadores e, às vezes, matérias de carga. Empregam-se
para calafetar madeira, matérias cerâmicas e outras matérias.
6) As mástiques à base de oxicloreto de magnésio, que se obtêm a
partir do cloreto de magnésio e do óxido de magnésio, a que se
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
17
adicionam matérias de carga (por exemplo, farinhas de madeira).
Utilizam-se, principalmente, para vedação de fendas em artigos de
madeira.
7) As mástiques à base de enxofre, constituídas por enxofre
misturado com cargas inertes. São sólidas e usam-se em vedações
duras, estanques e resistentes aos ácidos, bem como para fixação
de peças.
8) As mástiques à base de gesso, e que se apresentam em pó fibroso
e flocoso, constituída por uma mistura de cerca de 50% de gesso e
de produtos tais como fibra de amianto, celulose de madeira, fibra
de vidro, areia, e que, tornadas pastosas pela adição de água, são
utilizadas para fixar parafusos, pinos, cavilhas, ganchos, etc.
9) As mástiques à base de plástico (por exemplo, resinas poliésteres,
poliuretanos, silicones e epóxidos) mesmo adicionadas numa
proporção elevada (até 80 %) de matérias de carga muito
variadas, tais como argila, areia e outros silicatos, dióxido de
titânio e pós metálicos. Algumas destas mástiques empregam-se
depois da adição de um endurecedor. Algumas destas mástiques
não endurecem e mantêm-se macias e aderentes após aplicação
(um selante acústico, por exemplo). Outras endurecem por
evaporação
de
solventes,
no
arrefecimento
(mástiques
termofusíveis), por reação após contato com a atmosfera ou por
reação de diferentes compostos misturados simultaneamente
(mástiques multi-elementos). Os produtos desta natureza
permanecem nesta posição apenas quando são inteiramente
formulados para ser utilizados como mástiques. As mástiques
podem ser utilizadas para assegurar a estanqueidade de certas
juntas na construção ou efetuar reparações domésticas; para
assegurar a estanqueidade ou a reparação de artigos em vidro, em
metal ou em porcelana; como mástique para trabalhos de
carroçarias ou no caso dos selantes adesivos, para fixar várias
peças ao mesmo tempo.
10)
As mástiques à base do óxido de zinco e glicerol, que se
empregam na fabricação de revestimentos resistentes aos ácidos,
para fixação de peças de ferro em porcelana ou para ligação de
tubos.
11) As mástiques à base de borracha, constituídas, por exemplo,
por um tioplástico adicionado de matérias de carga (grafita,
silicatos, carbonatos, etc.) e, em alguns casos, de um solvente
orgânico. Utilizam-se, por vezes, depois de se lhes adicionar um
endurecedor,
na
fabricação
de
revestimentos
protetores
maleáveis, suscetíveis de resistir aos agentes químicos e aos
solventes, e em calafetagem. Estas mástiques podem, também,
consistir em uma dispersão aquosa de borracha adicionada de
matéria corante, plastificantes, matérias de carga, aglutinantes ou
de antioxidantes. São utilizadas para fechar hermeticamente latas.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
18
12)As mástiques destinadas a serem utilizadas sobre a pele. Podem
ser constituídos, por exemplo, por carboximetilcelulose de sódio, por
pectina, por gelatina e por poliisobutileno, em um solvente orgânico
tal como o álcool isopropílico. São utilizados, por exemplo, como
produtos de vedação para assegurar a estanqueidade em torno dos
estomas e das fístulas, entre a pele dos pacientes e a bolsa destinada
a recolher as excreções. Eles não têm propriedades terapêuticas ou
profiláticas.
13) Os lacres, constituídos essencialmente por uma mistura de
matérias resinosas (goma-laca, colofônia, por exemplo), de cargas
minerais e de matérias corantes, estas duas últimas incorporadas
em proporção geralmente elevada. Utilizam-se para encher
cavidades, para se conseguir a estanqueidade de aparelhos de
vidro, para selar documentos, etc.
II.- INDUTOS UTILIZADOS EM PINTURA; INDUTOS NÃO REFRATÁRIOS
DO TIPO DOS UTILIZADOS EM ALVENARIA
Os indutos distinguem-se dos mástiques porque se aplicam sobre superfícies, em geral,
mais importantes. Por outro lado, diferenciam-se das tintas, vernizes e produtos
semelhantes, por possuírem teor elevado de matérias de carga e, em certos casos, de
pigmentos, sendo este teor habitualmente muito superior ao dos aglutinantes e
solventes ou ao dos líquidos de dispersão.
A) INDUTOS UTILIZADOS EM PINTURA. 32.14 VI-3214-3
Os indutos utilizados em pintura empregam-se na preparação de superfícies (por
exemplo, paredes interiores), a fim de lhes eliminar as irregularidades, vedar-lhes as
fendas e orifícios e, também, eliminar-lhes a porosidade. Depois de endurecidos e
lixados servem de suporte à pintura. Pertencem a esta categoria os indutos à base de
óleo, borracha, cola, etc. Os indutos à base de plástico cuja composição é comparável à
de algumas mástiques da mesma espécie, utilizam-se como indutos para carroçarias,
etc.
B) INDUTOS NÃO REFRATÁRIOS DO TIPO DOS UTILIZADOS
EM ALVENARIA.
Os indutos não refratários do tipo dos utilizados em alvenaria aplicam-se nas fachadas,
paredes interiores, pavimentos e tetos de prédios, nas paredes e fundos de piscinas,
etc., de modo a torná-los impermeáveis à umidade e a dar-lhes boa aparência. Em
geral, depois de aplicados, formam o revestimento definitivo dessas superfícies.
Este grupo compreende, entre outros:
1) Os indutos em pó, constituídos por gesso e areia, em partes
iguais, e por plastificantes.
2) Os indutos pulverulentos à base de quartzo em pó e de
cimento,
adicionados
de
uma
pequena
quantidade
de
plastificantes e utilizados, por exemplo, depois de se lhes adicionar
água, para assentamento de ladrilhos e azulejos.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
19
3) Os indutos pastosos, que se obtêm impregnando matérias de
carga minerais (granalha de mármore, quartzo ou misturas de
quartzo e sílica, por exemplo) com um aglutinante (plástico ou
resina), e adicionados de pigmentos e, em certos casos, de uma
certa quantidade de água ou de solvente.
4) Os indutos líquidos, constituídos, por exemplo, por uma
borracha sintética ou por polímeros acrílicos, por fibra de amianto
misturada com um pigmento e água. Aplicados, especialmente, em
fachadas por meio de pincel ou à pistola, formam uma camada
muito mais espessa do que a obtida com uma tinta.
Relativamente a alguns dos produtos acima mencionados, a mistura dos diferentes
elementos ou adição de alguns deles deve efetuar-se na ocasião do seu emprego. Estes
produtos mantêm a sua classificação na presente posição, desde que os diferentes
elementos constitutivos sejam simultaneamente:
1o) dado o seu modo de acondicionamento, perfeitamente reconhecíveis como
destinando-se a serem utilizados em conjunto, sem prévio reacondicionamento;
2o) apresentados ao mesmo tempo;
3o) reconhecíveis tanto no que respeita à sua natureza, como às quantidades
respectivas, como complementares uns dos outros.
Todavia, no caso de produtos a que se deva adicionar um endurecedor no momento da
utilização, o fato de este último não se apresentar ao mesmo tempo não exclui da
presente posição estes produtos, desde que, em virtude da sua composição e
acondicionamento, se reconheça perfeitamente que se destinam a serem utilizados na
preparação de mástiques ou de indutos.
Esta posição não compreende:
a) A resina natural, denominada em alguns países, mástique,
goma-mástique ou resina-mástique (posição 13.01).
b) O gesso, a cal e os cimentos (posições 25.20, 25.22 e 25.23).
c)
Os mástiques de asfalto e outros mástiques betuminosos
(posição 27.15).
d) Os cimentos e outros produtos para obturação dentária
(posição 30.06).
e)
O breu (pez) para a indústria de cerveja e os outros produtos
da posição 38.07.
f)
Os cimentos e argamassas refratárias (posição 38.16).
g) Os aglutinantes preparados para moldes e núcleos de
fundição (posição 38.24).

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
20
Da análise das notas explicativas, depreende-se que os mástiques e os indutos se
diferenciam essencialmente pela sua utilização e não pela composição química ou modo de aplicação. Os
mástiques utilizam-se especialmente para obturar fendas, para assegurar a estanqueidade e, em alguns
casos, para assegurar a fixação ou a aderência de peças. Já os indutos se diferenciam dos mástiques por
serem aplicados em superfícies mais importantes. No caso de indutos para pintura, destinam-se a
preparar as superfícies, de modo a eliminar as irregularidades, vedar-lhes as fendas e orifícios e,
também, eliminar-lhes a porosidade, servindo de suporte à pintura. No caso de indutos não refratários
dos tipos utilizados em alvenaria são aplicados em paredes, pisos e tetos de modo a torná-los
impermeáveis e dar-lhes boa aparência, geralmente, formando o revestimento definitivo das superfícies.
O rejunte destina-se a preencher o espaçamento entre as placas de cerâmica,
porcelanato, granitos, mármores, conferindo uma função de impermeabilização e de estética à
superfície, bem como formando o revestimento definitivo das paredes, juntamente com as placas de
cerâmica, porcelanato, etc. A fiscalização entendeu que seria mástique por ser aplicado nas juntas entre
as placas cerâmicas ou porcelanato e não em toda a superfície como a argamassa colante.
Observa-se que na nota II.A sobre indutos para pintura, há também a função de vedar
fendas e orifícios, bem como o induto para alvenaria possui a função de impermeabilidade. A diferença
então reside no local a ser aplicado. O induto é aplicado em superfícies mais importantes, ou seja, em
superfícies maiores e mais abrangentes, razão pela qual a fiscalização considerou o produto como
mástique, uma vez que destina-se à aplicação apenas nas juntas de assentamento.
No caso, com razão a fiscalização. De fato, a argamassa de rejunte não é aplicada
como revestimento de fachadas, pisos ou tetos, mas sobre as juntas de cerâmicas, porcelanatos etc.
Observa-se que as fendas a que se refere a nota explicativa engloba também as juntas, como
expressamente exposto na nota I.9, abaixo transcrita:
9) Os mástiques à base de plásticos (por exemplo, resinas
poliésteres, poliuretanos e epóxidos) adicionados de elevada
proporção (até 80%) de matérias de carga muito variadas, tais
como argila, areia e outros silicatos, bióxido de titânio e pós
metálicos. Alguns destes mástiques empregam-se depois da
adição de um endurecedor. Utilizam-se para se conseguir a
estanqueidade de certas juntas, tais como mástiques para
carroçarias, para reparar peças metálicas ou para as fixar a
outras matérias, etc.
A segunda reclassificação se refere a argamassas para revestimento, identificado pela
recorrente como massa única Polimassa e destinada a utilização como reboco, contrapiso, chapisco,
assentamento.
O produto foi assim especificado pela fiscalização:
"3- ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO (Massa Única) -
conforme informação do fabricante (fls.63) e descrito no item V- DOS PRODUTOS,
trata-se de argamassas compostas de cimento, cal, areia, carbonato de cálcio, retentor
de água, incorporador de ar que ao adicionar água forma uma argamassa para
assentamento de blocos de concreto ou cerâmico, para revestimentos de paredes e
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
21
tetos, em áreas

internas e externas, para ponte de aderência entre base e
revestimento, para regularização de pisos e lajes revestimento.
Trata-se de uma argamassa não refratária que está abrangida na posição 3824
(produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas,
incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais, não especificados nem
compreendidos em outras posições), tendo uma subposição especifica, sem
desdobramentos, a 3824.50.00 (Argamassas e concretos (betões), não refratários).
Na e-fl. 66/67, constam as seguintes informações da recorrente:
Massa Única Polimassa Cimento, cal, areia, carbonato de cálcio, retentor de água,
incorporador de ar.
Reboco Pronto
Contrapiso ( exceto cal e incorporador de ar ) Chapisco ( exceto cal e
incorporador de ar ) Assentamento
Assentamento Cola
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO
• ASSENTAMENTO PRONTO Polimassa ARG II ( Saco com 30 kg)
Classificação Normatizada: ABNT — NBR 13281/95 II — alta — b
Argamassa pronta para assentamento de blocos de concreto ou
cerâmico
• REBOCO PRONTO Polimassa ARG II ( Saco com 30 kg) Externo e
int Classificação Norrnatizada: ABNT — NBR 13281/95 II — alta —
a Argamassa de revestimentos de paredes e tetos, em Areas
internas e externas.
• CHAPISCO PRONTO Polimassa ARG III ( Saco com 30 kg )
Classificação Normatizada: ABNT — NBR 13281/95 III — normal —
b Argamassa pronta para ponte de aderência entre base e
revestimento.
• CONTRAPISO PRONTO Polimassa ARG III ( Saco com 30 kg)
• Classificação Normalizada: ABNT— NBR 13281/95 III — alta
— a Argamassa pronta para regularização de pisos e lajes.
Os referidos produtos foram reclassificados do código do código 3214.90.00 ex 01
(adotado pela recorrente) para o código 3824.50.00.
O texto da posição 38.24 dispõe que:
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
22

38.24
AGLUTINANTES PREPARADOS PARA MOLDES OU PARA NÚCLEOS DE
FUNDIÇÃO; PRODUTOS QUÍMICOS E PREPARAÇÕES DAS INDÚSTRIAS
QUÍMICAS OU DAS
INDÚSTRIAS CONEXAS (INCLUÍDOS OS CONSTITUÍDOS POR

MISTURAS DE PRODUTOS NATURAIS), NÃO ESPECIFICADOS NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES
[...]
[...]
3824.50.00 -Argamassas e concretos (betões), não refratários
10
As notas explicativas trazem a seguinte informação para a questão:
Desde que não contrariem as disposições acima, podem citar-se entre os produtos
químicos e preparações aqui compreendidos:
[...]
3) Os aditivos preparados para cimentos, argamassas ou
concreto (betão), por exemplo, as preparações anti-ácidas à base
de silicatos de sódio ou de potássio e de fluorsilicatos de sódio ou
de potássio, e as preparações destinadas a adicionarem-se aos
cimentos para os impermeabilizar (mesmo contendo sabão), por
exemplo, as preparações à base de óxido de cálcio, ácidos graxos
(gordos*), etc.
4) As argamassas e o concreto (betão), não refratários.
Verifica-se, assim, que trata-se de uma posição residual, ou seja, serão classificados
aqui, desde que não especificados ou compreendidos em outras posições do SH. A questão então é saber
se estamos diante de um induto de que trata a posição 3214 ou de outras argamassas não refratárias, de
que trata a posição 3824.
Neste ponto, diversas soluções de consulta diferenciam e definem indutos nos seguintes
termos:
SC SRRF 4a RF no 2/2005, SC SRRF 5o RF no 33/2010:
5.
A NCM divide os indutos em dois tipos básicos. Aqueles do tipo
convencional, utilizados na construção civil, nas superfícies de paredes, tetos etc, como
suporte, preparação dessas superfícies para as pinturas que serão nela realizadas
posteriormente. Esses indutos, voltados para a pintura, eliminam dessas superfícies
irregularidades, fendas, orifícios e porosidades, porventura existentes e elas, assim
preparadas, são, então, lixadas, tornando-se aptas para receber a pintura. Esses são
os chamados indutos utilizados em pintura, o que não é o caso do produto
submetido à presente Consulta.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
23
O segundo tipo de indutos utilizados na construção civil são os não
refratários, que têm como objetivo o preparo das superfícies, não
contra a ação do calor (por isso são NÃO REFRATÁRIOS), mas
contra a ação e os efeitos da umidade provocada por líquidos
(água da chuva ou água clorada, por exemplo), fazendo isso
através da impermeabilização dessas superfícies. Por outro lado,
esses indutos, muitas vezes, já formam o revestimento definitivo
dessas superfícies, dando-lhes muito boa aparência. Esses indutos
são tratados e denominados pela nomenclatura de indutos do
tipo dos utilizados em alvenaria, e são aplicados em fachadas,
paredes interiores, pavimentos e tetos de prédios, em paredes e
fundos de piscinas etc. É exatamente o caso do produto
submetido à Consulta sob estudo.
SC SRRF 10o RF no 11/2010, SC SRRF 5o RF no 33/2010:
5.1 - Induto, segundo o “Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua
Portuguesa”, dezembro de 2001, é, na sua segunda acepção, o
mesmo que indumento (‘envoltório’). E indumento, segunda
acepção, por extensão de sentido, é o que encobre, disfarça;
envoltório, induto, indúvia, revestimento.
5.2 -
Esta
definição
encontra
respaldo
no
“Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Caldas Aulete”,
3a edição brasileira, 1974: induto, s.m. revestimento, guarnição;
emboço; invólucro.
5.3 - Na versão oficial em inglês do Sistema
Harmonizado (SH), do qual provém a Nomenclatura Comum do
Mercosul e, por aposição das alíquotas do IPI, a TIPI, indutos não
refratários do tipo dos utilizados em alvenaria vertem-se em “non-
refractory surfacing preparations for façades, indoor walls, floors,
ceilings or the like”, isto é, em tradução livre, preparações não
refratárias para revestimento de paredes externas e internas,
pisos, tetos, etc.
5.4 - E na versão também oficial em francês do SH, a
expressão em comento verte-se em “enduits non réfractaires des
types utilisés en maçonnerie”.
6.
À vista de todo o exposto no item 5 acima, e levando
em consideração as especificações do “Revestimento Cimentício
Rústico”, conforme o Relatório, conclui-se que o mesmo se trata de
uma preparação não refratária para revestimento de paredes de
alvenaria, com finalidade principalmente decorativa, devendo
classificar-se, por aplicação da Regra Geral Interpretativa no 1
(RGI-1) do SH, na posição 3214, como induto não refratário do tipo
dos utilizados em alvenaria.
6.1 - Na posição 3824, e em especial na subposição
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
24
3824.50 (argamassas e concretos, não refratários), classificam- se,
por exclusão, aquelas argamassas e concretos, não refratários,
cuja função principal não seja o revestimento de alvenaria, mas
especialmente o assentamento dos blocos de construção (tijolos,
por exemplo). Não sendo esta a função principal do “Revestimento
Cimentício Rústico”, segue-se que o mesmo não se classifica na
subposição 3824.50, como entende o interessado.
Percebe-se que as argamassas de assentamento não possuem a finalidade de
revestimento, sendo, de plano, classificáveis no código 3824.50.00. Já as demais argamassas possuem
função de preparação para recebimento do revestimento final, como o reboco pronto que pode receber
um induto de pintura (massa corrida) ou um induto de alvenaria (revestimento cimentício, por exemplo)
ou revestimentos cerâmicos (mediante a utilização de um induto de alvenaria (argamassa colante), como
o chapisco que serve de aderência entre a alvenaria/laje e o reboco ou emboço e como o contrapiso que
serve de preparação para recebimento do revestimento final de cerâmica, porcelanato ou mesmo uma
pintura.
Além disso, não tornam a superfície impermeável à umidade e não formam o
revestimento definitivo destas superfícies. Destarte, mantenho a reclassificação das argamassas de
revestimento.
A segunda matéria em litígio foi a glosa de 50% dos créditos de IPI transferidos da
filial para a matriz, em razão de que a filial não era contribuinte do IPI. A recorrente alega que a filial era
equiparada a industrial e que o crédito deveria ser integral.
A recorrente citou o artigo 9o, inciso III do RIPI/1998, como fundamento para a
equiparação a industrial:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
[...]
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do
mesmo contribuinte, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e
não estiverem enquadrados na hipótese do inciso anterior (Lei no 4.502, de 1964, art.
4o, inciso II, e § 2o, Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1o, e Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997, art. 37, inciso I);

Porém, não há qualquer prova de que a recorrente tenha comercializado produtos
importados ou industrializados ou mandados industrializar pelo estabelecimento matriz. Não houve
também a apresentação do Livro Registro de Apuração de IPI ou recolhimentos efetuados pela filial que
indicassem a sua condição de equiparado a industrial e contribuinte do IPI.
Além disso, os extratos de CNPJ às e-fls. 72/73 indicam que a filial atua no comércio
varejista de materiais de construção. Nesta condição, o estabelecimento comercial poderia ter exercido a
opção de se equiparar a estabelecimento industrial, nos termos dos artigos 11 do RIPI/1998:
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
25
Equiparados a Industrial por Opção
Art. 11. Equiparam-se a estabelecimento industrial, por opção (Lei
no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso IV, e Decreto-Lei no 34, de 1966,
art. 2o, alteração 1a):
I - os estabelecimentos comerciais que derem saída a bens de produção, para
estabelecimentos industriais ou revendedores;
Opção e Desistência
Art. 12. O exercício da opção de que trata o artigo anterior será formalizado mediante
alteração dos dados cadastrais do estabelecimento, no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ, para sua inclusão como contribuinte do imposto.
Parágrafo único. A desistência da condição de contribuinte do imposto será
formalizada, também, mediante alteração dos dados cadastrais, conforme definido no
caput deste artigo.
Art. 13. Aos estabelecimentos optantes cumprirá, ainda, observar as seguintes
normas:
I - ao formalizar a sua opção, o interessado deverá relacionar, no
livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrência - modelo 6, os produtos que possuía no dia
imediatamente anterior àquele em que iniciar o regime de
tributação ou anexar ao mesmo relação dos referidos produtos;
II - o optante poderá creditar-se, no livro Registro de Apuração do
IPI, pelo imposto constante da relação mencionada no inciso
anterior, desde que, nesta, os produtos sejam discriminados pela
classificação fiscal, seguidas dos respectivos valores;
III - formalizada a opção, o optante agirá como contribuinte do
imposto, obrigando-se ao cumprimento das normas legais e
regulamentares correspondentes, até quando formalizar a
desistência;
IV - a partir da data de desistência perderá o seu autor a condição
de contribuinte, mas não ficará desonerado das obrigações
tributárias decorrentes dos atos que haja praticado naquela
qualidade.
Porém, não há qualquer indicação de equiparação por opção no extrato referido
acima. Assim, à vista dos elementos dos autos, não há qualquer indicação de que o estabelecimento seja
equiparado a industrial.
A recorrente aduz, ainda, que a glosa fere o princípio da não cumulatividade, pois as
operações são meras transferências e os dois estabelecimentos são da mesma pessoa jurídica.
Neste ponto, o direito de creditamento estava disposto no artigo 147 do antigo
RIPI/1998, conforme abaixo:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
26
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são
equiparados, poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I -
do
imposto
relativo
a
matérias-primas,
produtos
intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo- se,
entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens
do ativo permanente;
II -
do
imposto
relativo
a
matérias-primas,
produtos
intermediários e material de embalagem, quando remetidos a
terceiros para industrialização sob encomenda, sem transitar pelo
estabelecimento adquirente;

III -
do
imposto
relativo
a
matérias-primas,
produtos
intermediários e material de embalagem, recebidos de terceiros
para industrialização de produtos por encomenda, quando estiver
destacado ou indicado na nota fiscal;
IV - do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos
industrializados por encomenda, recebidos do estabelecimento
que os industrializou, em operação que dê direito ao crédito;
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
VI - do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar
produtos de procedência estrangeira, diretamente da repartição
que os liberou, para estabelecimento, mesmo exclusivamente
varejista, do próprio importador;
VIl - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes equiparados a
industrial;
VIII - do imposto relativo aos produtos recebidos pelos
estabelecimentos equiparados a industrial que, na saída destes,
estejam sujeitos ao imposto, nos demais casos não compreendidos
nos incisos V a VII;
IX - do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade,
isenção ou suspensão quando descumprida a condição, em
operação que dê direito ao crédito;
X - do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou
transferências
simbólicas
do
produto,
permitidas
neste
Regulamento.
Parágrafo único. Nas remessas de produtos para armazém-geral e depósito fechado, o
direito ao crédito do imposto, quando admitido, é do estabelecimento depositante.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
27
Destaca-se que as hipóteses dos incisos VII e VIII poderiam ensejar o crédito para a
recorrente, porém, conforme já exposto, não há elementos que indiquem que o estabelecimento filial era
equiparação a industrial.
É de bom alvitre salientar que vige no IPI o princípio da autonomia dos
estabelecimentos, de acordo com o artigo 51 do CTN e do artigo 291 do antigo RIPI/1998:
CTN:
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os
forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior;
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados,
levados a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se
contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador,
industrial, comerciante ou arrematante.

Autonomia dos Estabelecimentos
Art. 291. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial,
agência, depósito ou qualquer outro, manterá o seu próprio
documentário, vedada, sob qualquer pretexto, a sua
centralização, ainda que no estabelecimento matriz (Lei no
4.502, de 1964, art. 57).
Destarte, cabe a cada estabelecimento realizar sua apuração de IPI, de modo que os
estabelecimentos são tratados como contribuintes autônomos, sendo que o direito ao creditamento
somente ocorre nas hipóteses estabelecidas legalmente. Portanto, o fato de os estabelecimentos
pertencerem à mesma pessoa jurídica não afasta a autonomia dos mesmos para fins de tributação do
IPI.
Neste sentido, os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3201-003.153:
[...]
GLOSA
DE
CRÉDITO.
TRANSFERÊNCIA
DE
CRÉDITO.
AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS
O IPI é regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos,
e por
conseqüência, é obrigação de cada estabelecimento comprovar a legitimidade dos
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.545 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.001479/2002-30
28
créditos recebidos em transferência, e utilizados para compensar débitos do imposto.
[...]
Acórdão no 3402-003.796:
[...]
CRÉDITOS ESCRITURAIS. TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DEPREVISÃO LEGAL. AUTONOMIA
DOS ESTABELECIMENTOS.
Para fins de incidência do IPI rege o princípio da autonomia dos estabelecimentos, nos
termos do art. 51, parágrafo único do CTN. Nessa esteira, também determina a
legislação tributária que a utilização dos créditos do IPI deve ser feita por
estabelecimento. Assim, salvo em alguns casos indicados expressamente na legislação,
é incabível a transferência de créditos escriturais do estabelecimento filial para a
matriz.”
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 564
DF CARF MF
Original